Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VERBA SALARIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSÍVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E DO TRABALHO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE.

1. Impossibilidade de análise do requerimento condicionado para penhora de verba salarial em segunda instância, eis que caracterizaria a supressão de instâncias.

2. Razões de Agravo de Instrumento dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade.

3. Possibilidade de expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, para localização de vínculo empregatício em nome da agravada e identificação de eventuais valores percebidos a título de verba salarial, na busca pela satisfação do crédito executado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.